Tribunal: TJBA
Processo: 8076375-51.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8076375-51.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: THIALLA MARIA MATOS LIRIO DE SOUZA e outros

Advogado(s)
:
FLAVIA MENDES MOREIRA DE ANDRADE MELO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. PLANO DE SAÚDE GERIDO PELO ESTADO DA BAHIA (PLANSERV). MANUTENÇÃO DE BENEFICIÁRIA AGREGADA, PORTADORA DE DOENÇA GRAVE, APÓS COMPLETAR 35 ANOS DE IDADE. DIREITO À SAÚDE E À VIDA. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. IRREVERSIBILIDADE NÃO CARACTERIZADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Estado da Bahia contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Queimadas, que, nos autos da ação ordinária ajuizada por Thialla Maria Matos Lirio de Souza e João Pedro Lirio de Souza, concedeu tutela de urgência para determinar a manutenção da 1ª autora como beneficiária agregada do PLANSERV, mesmo após completar 35 anos de idade, por ser portadora de Doença de Crohn grave, sob pena de multa diária.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a possibilidade de manutenção da recorrida como beneficiária agregada do PLANSERV, após atingir o limite etário previsto em regulamento, em razão do diagnóstico de doença grave que exige tratamento contínuo, à luz dos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e do direito fundamental à saúde.

III. Razões de decidir

3. A concessão da tutela de urgência não violou o art. 1º, § 3º, da Lei 8.437/92, por não se tratar de medida irreversível, sendo possível a restituição de valores ao ente estatal em caso de improcedência da ação.

4. O direito à saúde, previsto no art. 6º da CF/1988, e sua estreita ligação com o direito à vida, justificam a mitigação das disposições do regulamento do PLANSERV no caso concreto.

5. Embora os contratos de plano de saúde de autogestão não estejam submetidos ao Código de Defesa do Consumidor (Súmula 608/STJ), devem observar os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato (arts. 422 e 423 do CC/2002).

6. O princípio da dignidade da pessoa humana deve prevalecer quando demonstrada situação de vulnerabilidade extrema da segurada, portadora de doença grave, sendo desarrazoado o cancelamento do plano de saúde, diante do risco de dano irreparável ou de difícil reparação.

7. A manutenção da decisão agravada atende ao entendimento consolidado desta Corte de Justiça quanto à preponderância do direito à saúde e à vida em situações excepcionais.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido, mantendo-se a tutela de urgência concedida no 1º grau.

Tese de julgamento:

"1. É cabível a manutenção de beneficiária agregada em plano de saúde administrado por entidade de autogestão, mesmo após ultrapassado o limite etário regulamentar, quando demonstrada situação de doença grave e necessidade de tratamento contínuo, em observância ao princípio da dignidade da pessoa humana e ao direito fundamental à saúde.

2. O art. 1º, §3º, da Lei 8.437/92 admite flexibilização em casos de risco iminente à vida e à saúde, não se aplicando quando a medida liminar não configura irreversibilidade que impeça a concessão da medida”.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8076375-51.2024.8.05.0000
, sendo Agravante
ESTADO DA BAHIA
e Agravados
THIALLA MARIA MATOS LIRIO DE SOUZA E JOÃO PEDRO LIRIO DE SOUZA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do relatório e voto da Relatora.

Sala das Sessões,

Presidente

ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA

JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA

Procurador(a) de Justiça